Tribunal: TJES
Processo: 0001003-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001003-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDSON FERNANDO DE MORAES RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Consta na denúncia que, em 10 de fevereiro de 2022, na Rua Sebastião Inácio da Silva, bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, o acusado foi flagrado por policiais militares em atitude suspeita, correndo com uma sacola e adentrando uma residência utilizada como ponto de comércio e com quitinetes no segundo andar. A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos agentes, que localizaram o acusado em um dos quartos. Após buscas autorizadas pelo próprio réu, foram encontrados 240 pinos de cocaína, embalados e prontos para a venda. Em bueiro próximo, foram localizadas outras drogas e quantia em dinheiro, sem possibilidade de vinculação direta ao acusado.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de apreensão, boletim unificado, auto de constatação da substância e laudo toxicológico definitivo, todos em conformidade com os demais elementos probatórios dos autos.

A autoria está confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a entrada autorizada no imóvel, a localização dos entorpecentes no interior do quarto ocupado pelo acusado e os indícios de comércio de drogas.

O próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu a presença da droga em sua residência, alegando ter sido coagido a guardá-la para terceiros, versão considerada pouco crível por não contar com qualquer respaldo probatório.

A jurisprudência reconhece a validade e a força probante dos testemunhos prestados por agentes públicos, quando prestados de forma harmônica e ausentes indícios de suspeição, o que se verifica no presente caso.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001003-17.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDSON FERNANDO DE MORAES RANGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CLEIDSON FERNANDO DE MORAES RANGEL
, contra a sentença de fls. 137/143, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima. Ao final, a pena corporal foi substituída por 02 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 10/02/2022, na Rua Sebastião Inácio da Silva, bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, o apelante foi flagrado em atitude suspeita, por policiais militares durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas.

Os agentes visualizaram o acusado, correndo com uma sacola e entrando em uma residência, que funcionava como ponto de comércio e possuía quitinetes no segundo andar. A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais, que localizaram o recorrente em um dos quartos.

Em buscas autorizadas pelo próprio acusado, foram encontrados 240 pinos de cocaína, embalados e prontos para a venda.

Ainda durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma sacola em um bueiro próximo, com mais drogas e dinheiro em espécie, mas sem possibilidade de vinculação direta ao acusado.

Em suas razões recursais, busca a defesa,
como tese única,

a absolvição
do acusado, por insuficiência de provas
.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão (fl. 13), boletim unificado (fls. 24/27), auto de constatação da natureza da substância (fl. 15) e laudo toxicológico definitivo (fl. 79), tudo em conformidade com as demais provas produzidas nos presentes autos.

A autoria, do mesmo modo, restou incontroversa, a medida das provas orais colhidas, em especial pelos depoimentos dos policiais militares Werick Ramos Mendes e Robertchay Moreira Falcão, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, cujos relatos, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, revelam com clareza o contexto da abordagem, a entrada autorizada no imóvel e a localização dos entorpecentes.

Destaco que o depoimento do policial
Werick Ramos Mendes
(id. 14864439), aponta que o acusado demonstrou nervosismo ao ser abordado, admitiu residir no local e franqueou a entrada dos agentes, sendo que, no interior do imóvel, foram encontrados
240 pinos de substância análoga à cocaína,
em um armário, além de
materiais para fracionamento
e
dinheiro em espécie
, características típicas da prática de tráfico de drogas.

Ainda, outro policial da mesma equipe,
Sd Daniel
, localizou mais entorpecentes em um bueiro próximo ao imóvel, consistindo em
19 buchas de maconha
,
02 de crack
e
03 de haxixe
, além de
R$ 40,00 em espécie
.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial (id. 14864439),
confirmou a apreensão dos entorpecentes em sua residência
, alegando, de forma pouco crível, que teria sido pressionado a guardar a droga para terceiros, sem saber inicialmente do que se tratava. Essa versão, além de
não amparada por qualquer prova
, é isolada frente ao robusto conjunto probatório produzido.

Necessário destacar, por oportuno, que, as palavras dos policiais militares que participaram das diligências, são dotadas de credibilidade e validade, mesmo porque o Estado os confere a atribuição de prevenir e combater as mais variadas formas de criminalidade, não podendo o Estado-Juiz, através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a credibilidade e confiança, sobretudo quando ausentes quaisquer elementos que possam maculá-las com a pecha da suspeição ou do impedimento.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes públicos devem ser considerados idôneos e capazes de embasar uma condenação, quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, o que é o caso dos autos.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.